Tribunal: TJDFT
Processo: 0000649-58.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSAÇÃO POR MEIO DA QUAL O CONSUMIDOR RECONHECEU E PAGOU O SALDO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não pode ser considerado intempestivo recurso interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

II. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. Não é portadora de deficit de fundamentação sentença que deixa de abordar precedentes meramente persuasivos invocados pelas partes, nos termos dos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927 do Código de Processo Civil.

IV. A parte que se omite quanto à especificação de provas ou que afirma que a solução da demanda prescinde de novos elementos de convencimento não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses.

V. À falta de obstáculo invencível ou de dificuldade extrema para a produção, pelo consumidor, dos meios de prova hábeis à demonstração do fato constitutivo do seu direito, desveste-se de legitimidade a inversão do ônus respectivo.

VI. De acordo com o artigo 949 do Código Civil, salvo quando anulada, a transação obstrui a possibilidade de revisão obrigacional com base em negócio jurídico anterior ou contrariamente aos seus próprios termos, notadamente quando contempla quitação expressa, sem prejuízo, obviamente, do exame da liceidade de suas próprias disposições.

VII. Recurso conhecido e desprovido.